Tribunal: STF
Processo: ARE 1506950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 179, p. 1-11) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. 1. Os policiais em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina, porque avistaram o apelante em atitude suspeita. Não havia nenhuma investigação prévia em relação aos acusados, bem como os réus não foram vistos fazendo nenhuma atitude ilícita. A atitude suspeita foi descrita pelos policiais como sendo o fato de o réu estar com uma mochila no em via pública, em suposto local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida de ofício. Pleito ministerial e demais pedidos defensivos restam prejudicados. RECONHECIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.” (eDOC 179, p. 10 ) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 219, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 227, p. 1-15), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 240, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 254, p. 1-7).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 264, p. 1-4). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo MPF (eDOC 266, p. 1-22), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo interno e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 268, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; dentre outros, todos interpostos pelo ora recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente